Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-92.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011928-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), LEANDRO ROSA DE QUEIROZ - CPF: 884.487.976-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR – ENCAMINHAMENTO DA NOTIFICAÇÃO -
.
ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO -

PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR, AINDA QUE POR TERCEIRO – NECESSIDADE – MORA NÃO COMPROVADA – “ENDEREÇO IRREGULAR” -
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO– DESÍDIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

“A orientação do STJ é no sentindo de que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato,
bem como de seu efetivo recebimento,
ainda que não pessoalmente pelo devedor. Precedentes”.
(TJMT – RAC Nº 147930/2017 – 4º Câmara de Direito Privado – Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges –DJ 31/01/2018)

Na hipótese vertente, a exigência não se aperfeiçoou, pois a notificação, em que pese ter sido encaminhada para o endereço constante do contrato, retornou ao remetente com a informação de “logradouro com endereço irregular”. E inexistindo comprovação da mora, na forma preconizada no artigo 2.º, § 2.º do Decreto-lei 911/69, escorreita a r. sentença singular.

Sendo a parte devidamente intimada para cumprir a ordem de emenda, não atendendo ao seu cumprimento, correta a sentença que extingue o processo por indeferimento da petição inicial, com fulcro no art. art. 485, IV e art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020